Tribunal: TJSP
Processo: 1000821-17.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000821-17.2018.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante CENTRO
AUTOMOTIVO KANEY LTDA ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000821-17.2018.8.26.0176 -Voto no 37.072
2
COMARCA DE EMBU DAS ARTES – 3aVARA CÍVEL
APELANTE: CENTRO AUTMOTIVO KANEY LTDA - ME
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO TATYANA TEIXEIRA JORGE
EMENTA:
NEGÓCIO FIDUCIÁRIO. Ação de busca e apreensão, convertida
em execução de título extrajudicial. Improcedência de embargos à
execução. Apelo de executada, embargante. Desprovimento.
VOTO No 37.072
RELATÓRIO
Negócio fiduciário (Dec. lei 911/69), com ação de busca e
apreensão convertida em execução de título extrajudicial, embargos à execução
julgados improcedentes pela sentença de fls. 102/103, apela executada,
embargante, arguindo nulidade da sentença e prescrição.
Resposta recursal, a fls. 129/142.
FUNDAMENTAÇÃO
Obrigação solidária, nessa circunstância autorizando o
credor a demandar contra qualquer dos devedores solidários, a responder pelo
todo da dívida, não há falar em litisconsórcio necessário (artigo 264, do Código
Civil).
Obrigação positiva e líquida, a suprir parcelas de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com cláusula fiduciária, com
a litigiosidade originariamente instalada em ação de busca e apreensão, trazida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000821-17.2018.8.26.0176 -Voto no 37.072
3
protocolo em dezembro de 2.009 (fls. 35/40), seguindo-se a conversão do pedido
para execução por quantia certa, nesse percurso sem delonga imputável ao
banco, credor, senão à consideração de percalços na localização dos devedores,
não cabe identificar hipótese de prescrição quinquenal (artigo 206, §5o, I, do
Código Civil).
Ausência de planilha, a discriminar valores da dívida, não
enseja arguição de nulidade, à defesa de devedores bastante a exibição do
respectivo contrato, ali com indicações suficientes para identificar limites do
débito.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator